Tribunal: TJDFT
Processo: 0722655-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. INJÚRIA REAL. ABUSO DE AUTORIDADE CONTRA A INCOLUMIDADE FÍSICA DE INDIVÍDUO. NOVOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO CONDENATÓRIA APOIADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO CONTIDO NOS AUTOS. AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal é cabível em hipóteses específicas, conforme rol taxativo previsto no art. 621 do CPP.
2. A juntada de nova declaração de informante que se mostrou isolada, confusa e insegura não é capaz de desconstituir a coisa julgada, evidenciando mera tentativa de reabrir discussão sobre questões decididas com definitividade por instâncias competentes.
3. No mesmo contexto, não serve para lastrear a Revisão Criminal, afirmações de nova testemunha policial que apenas repetiu as declarações já prestadas por seus pares nas instâncias em que tramitaram as ações penais, as quais apenas negam a existência dos fatos.
4. Não há como prosperar a ação revisional criminal por meio da qual se intenta a absolvição do requerente, quando não se adequa às hipóteses do permissivo legal e, cujos fundamentos invocados revelam mero propósito de reexame de provas e teses, já enfrentadas na sentença condenatória e nos recursos subsequentes.
5. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.